Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700697-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HAYLBY VIDA NASCIMENTO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL ÁGUAS CLARAS - DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR, em favor do paciente HAYLBY VIDA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Águas Claras - DF O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente há mais de 08 meses, sem que tenha sido designada data para audiência, não podendo a demora processual ser atribuída a defesa do paciente. Indica que o paciente nunca respondeu a processos criminais ou inquéritos policiais e que a pena em abstrato do crime que lhe é imputado é de 3 a 8 anos de reclusão. Acrescenta ainda que outros 3 denunciados na mesma ação já lograram obter a revogação da prisão. Pugna pela concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente em face do excesso de prazo ou por ter sido concedida a outros 3 denunciados na ação penal originária. No mérito, requer a confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, a que está submetida o paciente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a regularidade da prisão preventiva do réu já foi examinada por esta relatoria no Habeas Corpus Criminal no 0741346-15.2023.8.07.0000, não se mostrando necessária maiores digressões sobre os seus requisitos fáticos e jurídicos. Ademais, a pretensão do paciente está lastreada em excesso de prazo e na circunstância de já ter sido concedida a revogação da prisão a outros quatro denunciados na ação penal em desfavor do réu. Quanto às alegações de excesso do prazo da prisão preventiva, verifica-se que sua aferição pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de dados numéricos. Consultando o andamento da ação penal (0709457-17.2022.8.07.0020) constata-se que os autos estiveram em constante movimentação, seguindo sua marcha regular processual, não se verificando desídia por parte do Estado. Cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. No caso dos autos, trata-se de ação penal em desfavor de 8 réus, cuja denúncia foi recebida em 15/09/2023, e desde então tramita regularmente sem qualquer atraso nos atos processuais necessários. Vale dizer, que alguns dos réus residem em outra unidade da federação, os quais demandaram o cumprimento de mandado de citação por carta precatória a exigir prazo maiores para sua efetivação. Conforme se extrai dos autos, não se constata desarrozoado andamento processual, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva com base decurso do prazo. Sobre o tema confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade dos delitos e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto. 2. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as particularidades do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. 3. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1832404, 07050635620248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1831080, 07075353020248070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pretende o paciente que, em razão da revogação da prisão de outros réus da mesma ação originária, seja-lhe aplicado a art. 580 do Código de Processo Penal. A mencionada norma está assim disposta: Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Conforme se depreende, o dispositivo refere-se ao aproveitamento da decisão de recursos de um dos réus em favor dos demais, desde que não sejam relativos à questão de natureza pessoal do recorrente. Não há correspondência fático-jurídica apta a indicar a aplicação por analogia do referido dispositivo em relação à revogação da prisão e aplicação de outras medidas cautelares procedida pelo juízo de origem. Consoante se extrai da decisão colacionada no ID 57726051, os motivos para a manutenção da prisão em relação ao réu Haylby Vida Nascimento persistem, em especial o fato desse estar envolvido em mais de uma centena de atos de lavagem de dinheiro vinculados aos fatos apurados nestes autos, cabe rememorar que, no relatório de inteligência financeira da Operação “Open Doors” - Gaeco/MPRJ, também foi feita menção ao suposto envolvimento do aludido acusado com fraude bancária, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Destaca-se, portanto, a necessidade da garantia da ordem pública e da instrução processual, mormente considerando se tratar de crimes que se utilizam de fraude eletrônica, cujas demais medidas cautelares não mostram efetividade. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a inocorrência de excesso de prazo, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de abril de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.